Tribunal: TCU
Processo: 035.346/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, por meio do Convênio no 60214/99.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Gildásio Chaves Ribeiro, ex-Prefeito do Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA (gestões 1997/2000 e 2001/2004), em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados àquela municipalidade por meio do Convênio no 60214/99, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Gildásio Chaves Ribeiro (CPF XXX.129.932-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Gildásio Chaves Ribeiro (CPF XXX.129.932-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 1o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, imputando-lhe o débito pelas quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos; Data Valor Original (Em R$ 9/9/1999 32.021,43 17/11/1999 32.021,43 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e ao responsável.